Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. INSTALAÇÃO DE ÁGUA. REQUISITOS. ARTIGO 31 E 32 DA RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. POSSE DO IMÓVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Resolução no 14/2011 da ADASA dispõe sobre os requisitos para a ligação definitiva de água, dentre eles, a necessidade da apresentação de documento comprobatório da propriedade ou posse do imóvel, nos termos do artigo 32, §2o, inciso III.
2. In casu, há indícios de que a falta de atendimento da agravada ocorreu ante a ausência de comprovação da propriedade ou da posse, não restando comprovado a probabilidade do direito.
2.1. Ademais, a alegação de que os agravantes aguardam a ligação da água para residirem no local não guarda pertinência, uma vez que só existe um contêiner fixado, afastando inclusive o perigo da demora.
3. Necessária a dilação probatória, com a instauração do contraditório, para que seja verificado se os documentos apresentados pelos agravantes preenchem todos os requisitos legais.
4. No que se refere aos honorários recursais, conforme art. 85, § 11 do CPC, em grau de recurso, apenas é cabível a sua majoração, ante aos honorários advocatícios pré-fixados no juízo de origem.
4.1 Com efeito, diante da falta de fixação dos honorários, pelo juízo agravado, como no caso em questão, é incabível a fixação dos honorários recursais à parte sucumbente.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.